Tribunal: STF
Processo: Rcl 70721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Claudinei Calori de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0001175-41.2024.8.16.0107), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “3. Em sede de apelação (autos n. 0000495-95.2020.8.16.0107) a condenação foi mantida, mas afastada uma das sanções aplicadas em primeiro grau (proibição de contratar com o Poder Público) e reduzida a duração da sanção de suspensão dos direitos políticos para cinco anos. Contra o acórdão, o RECLAMANTE opôs embargos de declaração (autos n. 0001175-41.2024.8.16.0107) apontando todos os vícios que o maculam e requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos do art. 26-C da Lei da Ficha Limpa e do § 1º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Tal pedido foi negado (mov. 07 dos autos dos embargos). É contra esta decisão, nula por ausência de fundamentação, que se volta a presente reclamação.



    [...]



    12. Enfim, a decisão é carente de fundamentação. Nada do que foi argumentado pelo RECLAMANTE em seus embargos foi considerado e mesmo assim a probabilidade do direito foi afastada. Trata-se de decisão que, nos termos do inc. III do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, invoca motivos que se prestam a justificar qualquer decisão. Respeitosamente, “a probabilidade do direito não é evidente” pode justificar qualquer decisão que indefere pedido de tutela antecipada ou cautelar, pelo que evidenciada a teratologia e a nulidade da decisão por completa ausência de fundamentação. 



    13. No presente caso, portanto, a nota de teratologia da decisão impugnada decorre exatamente do fato de ela não estar fundamentada; o que, por sua vez, justifica a reclamação para fins de garantia da higidez da tese firmada por esta Corte no Tema de Repercussão Geral n. 339. E evidentes tanto o cabimento quando o mérito, passa-se agora a demonstrar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser liminarmente cassada, com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.”



    Ao final, no mérito, requer “a imediata suspensão da eficácia da decisão recorrida por afronta ao decidido por esta Corte no Tema de Repercussão Geral n. 339, com a consequente concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão singular proferida pela Relatora dos autos do Processo 0001175-41.2024.8.16.0107, que negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração em apelação cível (eDoc. 9).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente